Tribunal: TCU
Processo: 014.038/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial referente à aplicação irregular, pela empresa Farmativa/Gilther Tadeu de Souza e Silva & Cia Ltda., de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB) no período de 10/9/2012 a 12/5/2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial referente à aplicação irregular, pela empresa Gilther Tadeu de Souza e Silva & Cia Ltda., solidariamente com o Sr. Gilther Tadeu de Souza e Silva, de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB) no período de 10/9/2012 a 12/5/2014, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com base nos arts. 1o, I, 16, III, "c", §§ 2o e 3o, 19, 23, III, 26, 28, II, e 57 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Gilther Tadeu de Souza e Silva & Cia Ltda., e por Gilther Tadeu de Souza e Silva; 9.2. julgar irregulares as contas de Gilther Tadeu de Souza e Silva & Cia Ltda. e Gilther Tadeu de Souza e Silva, condenando-os solidariamente ao pagamento das quantias a seguir discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento dos referidos valores aos cofres do Fundo Nacional de Saúde: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 10/09/2012 38,40 08/11/2012 48,06 09/11/2012 19,20 14/03/2013 4.986,36 08/04/2013 900,90 17/04/2013 6.776,46 31/05/2013 8.785,86 04/06/2013 14.099,33 02/07/2013 12.772,18 25/07/2013 13.491,28 30/08/2013 14.700,68 01/10/2013 8.000,76 02/10/2013 6.079,59 12/11/2013 12.357,22 09/12/2013 13.765,99 30/12/2013 15.737,41 07/02/2014 9.858,34 28/02/2014 12.519,63 28/02/2014 36,86 05/03/2014 111,00 05/03/2014 8.939,72 16/04/2014 145,46 16/04/2014 15.716,29 12/05/2014 503,86 9.3. aplicar aos responsáveis multas no valor individual de R$ 30.000,00, fixandolhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar igualmente, desde logo, se requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixandolhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. enviar cópia desta deliberação, com o relatório e o voto que o acompanham, à Procuradoria da República no Estado de São Paulo; 9.7. notificar os responsáveis e a unidade jurisdicionada a respeito deste acórdão. 9.8. informar à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; e 9.9. informar à Procuradoria da República no Estado de São Paulo que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.